Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703164-42.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 20167209, PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A requer a juntada do comprovante de pagamento referente ao DIFAL, relativo ao mês de agosto de 2020, e pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. Defiro a juntada do documento. Retornem os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 18227878. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024